Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença depende da presença de três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução (art. 525, §6°, do CPC).
2. Não atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, esta fase processual deve prosseguir com a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.